Tribunal: TJSP
Processo: 1002609-08.2021.8.26.0323
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
Compra e venda. Ação de rescisão contratual por vício oculto cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais. Sentença de extinção sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC. Ilegitimidade ativa. Autora que adquiriu veículo em nome do cunhado, que por sua vez celebrou contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária em garantia com a instituição

Ementa:
Compra e venda. Ação de rescisão contratual por vício oculto cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais. Sentença de extinção sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC. Ilegitimidade ativa. Autora que adquiriu veículo em nome do cunhado, que por sua vez celebrou contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária em garantia com a instituição financeira corré. O credor fiduciário é o proprietário do veículo que constitui a garantia, de modo que somente o devedor fiduciante é parte legítima para requerer eventual substituição da garantia ou a rescisão do contrato. Nessa linha, é irrelevante o fato de a autora ter assinado algumas notas promissórias em favor da loja de automóveis corré, eis que isso não a torna parte legítima para pretender a rescisão dos contratos. Sentença mantida. Verba honorária aumentada. Apelo desprovido.